Tribunal: TJSP
Processo: 1000544-27.2019.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTES IN ITINERE – SEQUELAS EM MEMBRO SUPERIOR E EM MEMBRO INFERIOR DIREITO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000962914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000544-27.2019.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante RAQUEL
MORON, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1000544-27.2019.8.26.0156
COMARCA: CRUZEIRO
APELANTE: RAQUEL MORON
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18272
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTES IN ITINERE

SEQUELAS EM MEMBRO SUPERIOR E EM MEMBRO
INFERIOR DIREITO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA

DESCABIMENTO

LAUDO
NÃO
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE
BENEFÍCIO INDEVIDO NA
ESPÉCIE SENTENÇA MANTIDA.
Recurso da autora desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Raquel Moron
em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, na qual alega a autora, em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidentes in itinere
ocorridos nos anos de 2008 e de 2012, que lhe causaram lesões em membro superior
(fratura exposta de quadril) e em membro inferior (joelho direito), respectivamente,
tendo reduzida sua capacidade laborativa, e que a Autarquia Previdenciária,
indevidamente, cessou o benefício de auxílio-doença concedido na esfera
administrativa, postulando pelo restabelecimento do benefício previdenciário e a
posterior conversão da mencionada benesse em auxílio-acidente, ou,
alternativamente, aposentadoria por invalidez, a ser concedido em sede de tutela de
urgência.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi indeferido por meio da r. decisão de fls. 62/63.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
(fls. 79/87), tendo pugnado pela improcedência da ação; apresentou, em anexo,
quesitos a serem respondidos pelo perito judicial e, ainda, protestado pela produção
de todas as provas admitidas em direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A
autora
manifestou-se
sobre
a
contestação
apresentada, tendo requerido a procedência da ação (fls. 118/123).
A perícia médica foi realizada (laudo: fls. 150/155).
Decorreu in albis o prazo para a Autarquia apresentar
manifestação sobre o laudo pericial (certidão: fls. 165).
A autora impugnou o laudo médico pericial
apresentado, postulando que o Perito judicial esclareça as dúvidas apontadas diante
dos fatos narrados (fls. 167/172), tendo o Perito apresentado esclarecimentos
adicionais (fls. 189/191). A autora apresentou impugnação ao laudo médico pericial
adicional (fls. 203/208), tendo aduzido que “Essa era a impugnação a presentar
indicando os elementos que afastam a conclusão pericial no tocante ausência de
incapacidade ou qualquer limitação com a procedência da ação.” (sic).
Transcorreu in albis o prazo para o INSS apresentar
manifestação sobre o laudo pericial adicional (certidão: fls. 209).
A r. sentença (fls. 210/212) julgou improcedente o
pedido inicial, sem condenação da obreira nas verbas de sucumbência, nos termos
do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.620/93.
Opostos embargos de declaração pela autora (fls.
222/225), foram rejeitados (fls. 226/227).
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 233/245) e, em síntese, busca a reforma da r. sentença, para o fim de julgar
procedente a ação, pois: “o perito não se atentou que a incapacidade é auferida para
função e atividades exercidas na época do acidente. É dever do juiz analisar tais
questões e não simplesmente julgar a ação com base no laudo médico. É obrigação
juiz fiscalizar o trabalho pericial antes do encerramento da instrução e se for o caso
converter julgamento em diligência.”; “o juiz de primeiro grau cometeu erro em
adotar a conclusão pericial altamente equivocada”; “Não temos dúvidas de que a
autora jamais recuperará 100% de sua capacidade laboral para função montadora de
semáforos” (sic).
Foi certificado que transcorreu in albis o prazo para a
Autarquia apresentar contrarrazões (certidão: fls. 251).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se
em prejuízo funcional em razão de acidentes in itinere, ocorridos nos anos de 2008 e
de 2012, que lhe causaram, respectivamente, lesões em membro superior (fratura
exposta de quadril) e em membro inferior (contundiu joelho direito).
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a prova médica, o exame físico apontou: “5.
DISCUSSÃO Trata-se de Perícia Médica para apuração de incapacidade laboral
e nexo de causalidade, onde a Autora alega acidente de trânsito em 2008, quando
fazia o percurso do trabalho para a faculdade. O boletim de ocorrência se encontra
em fls. 34 e CAT apresentada em fls. 38. Tanto a CAT, quando o hospital Saboya
informam a lesão de quadril. O laudo do IML descreve sutura em região inguinal
esquerda. O exame complementar de imagem de alguns meses depois descreve
“arrancamento ósseo” da espinha ilíaca ântero superior. Também verificamos que
em 2012 realizou uma ressonância do joelho fls. 49, consequente a outro acidente
sem hospitalização. Comprovado o acidente e a lesão em quadril, não encontramos
déficit físico atuais e não encontramos justificativa para concluir pela redução de
capacidade para o trabalho habitual.”; “6. CONCLUSÃO A Autora não apresenta
doença ou sequela que resulte em incapacidade laboral para o trabalho habitual.”
(fls. 152/153).
Incabível, por conseguinte, a concessão do benefício
acidentário, in casu, visto que, não se demonstrou que a autora se tornou portadora
de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer benefício na seara
da infortunística.
Por essa razão, ante a ausência de incapacidade
laborativa, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez
que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
efetiva incapacidade para o labor habitual (artigo 86, Lei no 8.213/91).
E, conforme o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do
benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente
visa a indenizar e a compensar o segurado que não possui plena capacidade de
trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua
capacidade laborativa não se mostre configurado.” (AREsp no 1.520.280/ES,
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, v.u., j. 08.10.2019, DJe
18.10.2019).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
observando-se, apenas, que a autora está isenta do pagamento dos ônus
sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, e da
Súmula no 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autora, mantendo o decreto de improcedência da ação, nos termos
expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator